Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739358-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN VIRGÍNIA PORTELA DA MOTA AGRAVADO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARMEM VIRGÍNIA PORTELA DA MOTA contra a decisão ID origem 205882147 integrada pela decisão ID 207814613, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0752210-12.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravada CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do ora agravante. Na decisão de ID 205882147, o juízo singular assim consignou: [...]A parte executada impugnou o cumprimento de sentença (ID 195476819), alegando a inexistência de título executivo judicial, uma vez que não constou no acórdão a determinação de devolução de valores. Alegou a inadequação da via eleita, uma vez que eventual ressarcimento deveria ser pleiteado em ação própria. Defendeu que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição, cujo prazo na hipótese seria trienal, por se basear na vedação ao enriquecimento sem causa, haja vista que os valores que a exequente pretende reaver foram recebidos pelo executado por força de decisão concessiva de tutela de urgência, posteriormente, revogada, momento que iniciou o prazo prescricional, quando seja, 25/04/2007 ou, ainda, em 13/06/2018, data do trânsito em julgado do acórdão da ação que fundamentou esta cobrança. Subsidiariamente, defendeu a prescrição quinquenal para a pretensão de exigibilidade de decisão judicial, tendo o exequente até 13/12/2023 para perseguir o débito. Afirmou a inépcia do pedido de cumprimento de sentença, ante a ausência do demonstrativo do débito. Alegou, outrossim, não estar sujeito à devolução dos valores, por consistirem em benefício previdenciário recebido de boa-fé, amparado por decisão judicial, não sendo possível a repetição da complementação, tendo em vista a sua natureza jurídica. Asseverou que há excesso de execução, consistente devido a não aplicação do Taxa Referencial – TR, indicado como índice correto pela parte, afirmando, ainda, como um eventual valor devido a quantia de R$ 148.901,56. Ressaltou a suspensão dos autos até o julgamento da PET 12.482/DF. Requereu, ao final, a procedência dos seus pedidos e a concessão da gratuidade de justiça. A exequente não apresentou petição (ID 203060252). É o relato. Decido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, à executada para comprovar a necessidade do benefício, devendo apresentar cópia do último contracheque, bem como as faturas do cartão de créditos e extratos bancários dos últimos três meses. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Em relação à inadequação da via eleita e de inexistência de título executivo judicial, é certo que os valores percebidos pelo executado a título precário, amparado pela decisão liminar subsequentemente revogada, devem ser restituídos à exequente, sendo que nos termos do art. 302 do CPC a parte que se beneficiou com a tutela precária é responsável pelos prejuízos causados a outrem. Trata-se de questão já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, tendo sido firmada a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago" (Tema 692). Nesse sentido, independente da boa-fé da parte, a reforma ou revogação da tutela provisória enseja a devolução dos valores, sendo uma consequência lógica da improcedência do seu pedido, ocasionando na cobrança de valores, sem a necessidade de ajuizamento de uma ação autônoma com essa finalidade. Em relação à inépcia do pedido de cumprimento de sentença pela ausência de demonstrativo do débito, uma vez mais razão, não assiste a parte, uma vez que foram apresentados os cálculos, conforme ID 186938812. Portanto, rejeito as preliminares. Em relação à prescrição, apesar da irresignação da executada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é decenal o prazo prescricional para pleitear a devolução dos valores de benefício previdenciário complementar que foram recebidos por força de decisão concessiva de antecipação de tutela posteriormente revogada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO. DECISÃO PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. "É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária, operando-se a restituição no mesmo processo, contando-se o prazo prescricional da data do trânsito em julgado da deliberação que julga improcedente a demanda e consequentemente revoga a tutela antecipada anteriormente deferida. Precedentes." (AgInt no REsp 1.938..969/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1o/10/2021). 3.."Segundo a atual jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, como na presente hipótese, é o decenal. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.748.394/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022). 4. "Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia." (AgInt no AREsp n. 1.100.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/2/2018.). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.953.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) O termo inicial do prazo prescricional é o do trânsito em julgado do ato decisório que revogou a tutela de urgência, no caso concreto 13/06/18, razão pela qual o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado dentro do prazo. Logo, rejeito a prejudicial arguida. Em relação à suspensão em razão da revisão do Tema 692, do STJ, verifica-se que a PET 12.482/DF reafirmou o entendimento, sendo que, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, o próprio STJ continua aplicando o tema, nos termos indicados, não sendo necessário qualquer sobrestamento dos processos que envolvem a questão. Em relação à impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em razão de sua natureza jurídica, conforme já exposto, ainda que recebidos de boa-fé, os valores advieram de uma decisão precária, sendo que embora detenham natureza previdenciária e alimentar, devem ser devolvidos, conforme o acordão acima mencionado, devido “a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa”. Em relação à alegação de excesso de execução, o índice TR defendido pela executada não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, sendo o INPC o índice adequado a ser utilizado, conforme mencionado na jurisprudência a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. 1 - Suspensão do processo. Tema 692/STJ. (...) Segundo orientação da Sumula no. 289 do STJ, "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". Nesse sentido, a Corte Superior estipula que a TR não reflete o período de inflação, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado no particular (AgRg no REsp n. 850.832/DF, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 286). Mantida, portanto, o critério de correção monetária estabelecido na decisão de origem. 6 - Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido. va (Acórdão 1810856, 07457241420238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exequente, em seus cálculos, aplicou o IGPDI, até 01/2002 e o INPC, a partir de 02/2002 (ID 182532326), situação que pode acarretar em uma diferença no valor, mas não pelos motivos alegados pela parte executada que se restringe à utilizado da TR. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Por outro vértice, diante do entendimento jurisprudencial mencionado, à parte exequente deverá adequar o índice aplicado, devendo considerar o INPC em todo o período (ID 182532326). Vindo a planilha corrigida, intime-se à executada para promover o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem o pagamento, prossiga-se na forma prevista no Item 4 da ID 186405718. Irresignado o exequente opôs embargos de declaração no ID 206804281. E logo em seguida, pediu a desistência dos embargos de declaração no ID 206901712. A executada também opôs embargos de declaração no ID 207261491. Na decisão dos embargos de declaração o juízo a quo se manifestou nos seguintes termos: 1. Em relação aos embargos de ID 206804281, tendo em vista a desistência apresentada pela parte exequente, ID 206901712, deixo de promover sua análise. 2. Conheço dos embargos (ID 207261491), pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição. Com efeito, a vedação do enriquecimento ilícito é um dos princípios aplicados às mais diversas espécies de relações contratuais, não correto a parte embargante pretender utilizar o prazo do ressarcimento de enriquecimento sem causa por lhe ser mais benéfico, defendendo, ainda, ser o argumento utilizado, sendo que a bem da verdade, é apenas um dos princípios indicados. Não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 3. Diante da planilha apresentada, ID 206901718, ao executado para promover o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem o pagamento, prossiga-se na forma prevista no Item 4 da ID 186405718. Em suas razões recursais, a agravante inicialmente requereu a gratuidade da justiça. Relata que, em agosto de 1994, a agravada concedeu um reajuste de 43,82% à complementação de aposentadoria da agravante. Entre agosto de 1994 e março de 1999, a agravada pagou voluntariamente a complementação, conforme entendia adequado. No entanto, em 1999, sem qualquer aviso prévio e de forma unilateral, a agravada reduziu o valor da complementação em 43,82%, sob o argumento de que havia cometido um erro de cálculo relacionado a um reajuste concedido em agosto de 1994. Acrescenta que, diante dessa redução abrupta, a agravante teve sua complementação de aposentadoria substancialmente diminuída, o que a levou a ajuizar uma ação cautelar (processo no 1999.01.1.018427-5) e uma ação ordinária (processo no 1999.01.1.024654-8) contra a agravada, buscando restabelecer os valores originais da complementação. Pontua que, na ação cautelar, em abril de 1999, foi proferida decisão deferindo liminar para que os proventos de complementação de aposentadoria da agravante não fossem reduzidos até a sentença final. A partir de 1999, a agravada deixou de aplicar a redução de 43,82%. Relata que, em 16 de dezembro de 2006, foi julgado conjuntamente o mérito das ações cautelar e ordinária, com a sentença tornando definitiva a liminar concedida. Menciona que a sentença declarou correta a aplicação do reajuste de 1994 e ilegal a redução feita em 1999, condenando a agravada a restituir os valores descontados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. Diz que a agravada interpôs apelação cível, que foi provida pelo TJDFT em 25/04/2007, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da agravante, além de condená-la ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e despesas periciais. Diante da decisão desfavorável, descreve que a agravante opôs embargos infringentes, que foram julgados improcedentes em 22 de setembro de 2008. Acrescenta que também interpôs Recurso Especial e Extraordinário contra o acórdão do TJDFT. O Recurso Especial foi admitido e distribuído ao STJ, enquanto o Recurso Extraordinário foi inadmitido, sendo objeto de agravo em Recurso Extraordinário. Ao julgar o REsp 1.157.092/DF, o STJ manteve o entendimento do TJDFT, com trânsito em julgado em 08/03/2018. O STF, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário, também negou provimento, com trânsito em julgado em 13/06/2018. Consigna que, embora o título executivo judicial tenha condenado a agravante apenas ao pagamento de honorários sucumbenciais, a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, buscando executar valores que não constam do acórdão, especialmente a devolução de quantias pagas entre 1999 e 2009. Sustenta que a agravante, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença. Apresenta os motivos para a reforma da decisão. Inicialmente, alega a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até que seja julgada a PET 12.482/DF, que visa rever a tese repetitiva alusiva ao Tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a recorrente que, pela teoria da actio nata, segundo a qual se deve considerar como marco temporal do início da prescrição o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado, o direito da agravada de cobrar da agravante valores provenientes de prejuízos que ela experimentou ao efetuar pagamentos a maior, nasceu quando a liminar foi revogada. A recorrente diz que a via eleita, no caso, o cumprimento de sentença, é inadequada, pois a ação transitada em julgado apenas julgou improcedente o pedido de restabelecimento dos valores originalmente pagos, sem, contudo, determinar a devolução do quantum recebido durante a vigência da medida cautelar. Sustenta que a parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, possui natureza alimentar, sendo pacífica a jurisprudência do STF no sentido de ser indevida a devolução desta, em razão da boa-fé da agravante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Acrescenta que, se a agravada aplicou a TR em suas obrigações, é mais do que razoável que o mesmo índice também seja aplicado caso tenha que devolver qualquer valor à agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o processo originário até o julgamento definitivo do presente recurso; e, no mérito, o provimento do recurso para: (i) reconhecer a prescrição; (ii) reconhecer a inexistência de título executivo judicial; (iii) reconhecer a inadequação da via eleita; (iv) reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; (v) determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. No despacho de ID 64248786, determinei a intimação da parte agravante para que, querendo, juntasse documentação a fim de comprovar a hipossuficiência. Em acatamento ao pronunciamento judicial, a parte agravante acostou petição avulsa e documentos nos IDs 64637286 e seguintes. Sobreveio a decisão de ID 64715532, na qual indeferi a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determinei a intimação da agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A parte agravante tempestivamente colacionou aos autos o comprovante do preparo recursal nos IDs 64997499 e 64997498. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição a recorrente, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada, da obrigação de restituir os valores concernentes ao reajuste da complementação de sua aposentadoria, recebidos com amparo em tutela provisória posteriormente revogada. Contudo, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos. Isso porque, a Agravante fundamenta o pedido de efeito suspensivo na necessidade de se aguardar o julgamento da PET 12.482/DF, perante o Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a aludida PET já foi julgada em 11/05/2022. Cumpre pontuar que a PET 12.482/DF, proposta pelo Ministro do STJ Og Fernandes, como questão de ordem no âmbito do Resp 1.401.560/MT, tinha a finalidade de verificar se seria o caso de reafirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ. Ocorre que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido no dia 11/05/2022, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, firmou a seguinte tese jurídica: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”. Desse modo, não prospera o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, visto que não há mais questão de ordem pendente. Além disso, o conteúdo do título que ampara o cumprimento de sentença originário do presente recurso é a devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, objeto diverso do Tema 692/STJ (benefícios previdenciários sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social), portanto, inaplicável ao caso concreto. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Eg. Tribunal, a corroborar o entendimento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. TEMA 692/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO. INPC. SELIC. 1. É indevida a suspensão do processo em virtude de a PET 12.482/DF, submetida à sistemática de recursos repetitivos, julgada e revisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a tese fixada no tema 692, trata de relação do regime geral da previdência social (RGPS), enquanto o cumprimento de sentença, decorre de relação do regime de previdência complementar. 2. Aplica-se o prazo decenal prescricional, previsto no artigo 205 do Código Civil, pois, a lei não fixa prazo menor para a pretensão da entidade de previdência complementar em perseguir os valores decorrentes de liminar revogada. 3. O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da última decisão, momento em que nasce a pretensão, formada pela coisa julgada material, quando não será mais possível a reversão do decisum que revogou a decisão precária. 4. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, bem como se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, conforme dispõe o artigo 302 do Código de Processo Civil. 5. O cumprimento de sentença é via adequada para perseguir os valores decorrentes da revogação da liminar, pois a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, independe de pronunciamento judicial, e dispensado o pedido da parte interessada. 6. É irrelevante a análise da boa-fé e do caráter alimentar da prestação, pois as verbas recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do recebimento. 7. A TR, como índice de correção monetária, não reflete, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda. 8. O enunciado da Súmula no. 289 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1901931, 07158756020248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023) (Grifou-se) Assim, depreende-se que a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo. Os demais pontos abordados nas razões recursais são referentes ao mérito do presente agravo que serão analisados após a formação do contraditório. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 11 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator